Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-72.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-72.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DIEGO DE JESUS ALMEIDA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MESMA PARTE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA MAJORADA E CONDICIONAMENTO DE NOVOS RECURSOS AO DEPÓSITO PRÉVIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se da terceira oposição de embargos de declaração pela instituição financeira contra decisão colegiada que declarou a inexistência de relação jurídica extracontratual por fraude em empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais. O embargante repete os argumentos de suposta omissão quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora, temas que já foram exaustivamente analisados e repelidos nos julgamentos anteriores. A parte embargada requereu em contrarrazões a aplicação das penalidades por abuso recursal.

II. Questão em discussão

2. A necessidade de verificar se a decisão embargada apresenta os vícios elencados na legislação processual civil e se a oposição sucessiva de recursos com base em fundamentos já superados autoriza a elevação da multa por conduta protelatória, com as consequências restritivas pertinentes.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo admissível a sua utilização com o propósito de revisar o mérito da decisão ou reabrir discussões sobre teses jurídicas já decididas pelo colegiado. Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. A insistência da parte em apresentar terceiros aclaratórios contra a mesma decisão, insistindo em temas já exauridos mesmo após a imposição prévia de penalidade pecuniária, evidencia o abuso do direito de recorrer, o desrespeito à autoridade das decisões judiciais e a tentativa injustificada de prolongar o andamento processual para evitar o cumprimento da condenação em favor de consumidora idosa.

5. Verificada a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório, impõe-se a aplicação da penalidade agravada prevista na legislação, elevando a sanção para o patamar máximo de dez por cento sobre o valor da causa e condicionando eventuais recursos futuros ao depósito prévio do valor da multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da embargada e condicionamento de novos recursos ao prévio depósito da penalidade.

Tese de julgamento: "A oposição de terceiros embargos de declaração reiterando teses já exaustivamente rechaçadas configura conduta manifestamente protelatória e atrai a aplicação da multa majorada prevista no artigo 1.026, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, condicionando a admissibilidade de eventuais recursos supervenientes ao depósito prévio do valor da sanção pecuniária."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000190-72.2020.8.05.0109
, originários da Comarca de Irará, em que figuram como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como embargada
IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando à parte embargante a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, ficando a interposição de qualquer recurso superveniente condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça